Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/12. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória por furto.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a adequação da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No que se refere ao patamar de aumento pela multirreincidência, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante de confissão espontânea, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, I e 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.953.665/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a Turma, j. 28/06/2022; TJDFT, Acórdão 2039993, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025